Tribunal: TJMT
Processo: 1011966-85.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011966-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILENE MORAES VIEIRA - CPF: 001.221.391-86 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. NULIDADE CARACTERIZADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Todavia
,
há

cerceamento de defesa e nulidade da sentença, quando
as partes
divergem

acerca
do
direito

ao

adicional de insalubridade e não é oportunizada a produção de prova

pericial
.

2.
C
erceamento
de
defesa

rec
o
nhecido para anular a sentença
.

3.
Recurso

conhecido e
provido
.

4
. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011966-85.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MARCILENE MORAES VIEIRA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCILENE MORAES VIEIRA
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Noticiou
que
trabalha

como

assistente
social e
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
no percentual de 40%.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
prova

apresentada

nos
autos
não

demonstra

que a
parte

reclamante

trabalha

em
local
insalubre
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
a

assistente
social
Luzimar
Ferreira,
na

mesma

função
que a
sua
,
recebe

adicional
de
insalubridade

em
40%; e b)
tem

contato

direto
e
permanente
com
paciente
com
doenças

contagiosas
,
assim

como

enfermeiros
e
médicos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
a
pretensão

autoral
ou determinar a realização de perícia
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade da sentença. Necessidade de prova pericial
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Todavia, quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de prova pericial, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No
caso
dos autos, as partes
divergem

acerca
do
direito

ao

adicional
de
insalubridade
,
sendo

imprescindível
a
produção
de
prova

pericial
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – SERVIDORA EFETIVA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LIMPEZA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT) - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHE
CIDO E PROVIDO.(...)3. Se a solução da demanda depende de produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa.4. Eventual laudo pericial deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei nº 9.099/95.5. Sentença anulada.6. Recurso conhecido e provido.(N.U 1032112-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS-MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado
da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1010343-46.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024)

Portanto
,
está

nitidamente

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
devendo
ser
declarada
a
nulidade
da
sentença
,
para que
seja

oportunizada
a
parte

reclamante

produzir
a
prova

pericial
, visto que
expressamente

requerida
(ID 221719242/PJe2)
, inclusive no presente recurso inominado (ID 221719656/PJe2,
p. 7
)
,
e
não

oportunizada

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.
De qualquer modo, a matéria poderia ser analisada até mesmo de ofício (STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)

Ademais
, o LTCAT
apresentado
no ID 221719247/PJe2
não é suficiente para comprovar a condição de insalubridade do trabalho

exercido
pela
parte

reclamante
, pois
foi

emitido

há

mais
de 10
anos
e
não

foi

conclusivo

em

relação
a
parte

reclamante
se
esta

possui

direito
à
insalubridade

em

grau

médio

ou

máximo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para

declar
ar

a
nulidade
da
sentença
e
determin
ar
o retorno dos autos à origem para rea
lização de perícia e demais atos
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024